Tribunal: STF
Processo: ARE 1284175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2°, INCISO III, C/C ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL — EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO DO ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL — PRETENSÃO RECURSAL — PRELIMINARES — NULIDADE — A) AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO — PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS — SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL — FIDELIDADE E AGILIDADE NA ANÁLISE DA PROVA — IMPROCEDÊNCIA — OBRIGATORIEDADE DE TRANSCRIÇÃO APENAS DA INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO — PRELIMINAR REJEITADA — B) NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — JUNTADA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO LEGAL — PRECLUSÃO — INÉRCIA DO DEFENSOR PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA — INOCORRÊNCIA DE NULIDADE — C) LAUDO PERICIAL EM DESCONFORMIDADE DA LEI — FIRMADO POR APENAS UM PROFISSIONAL — NOMEAÇÃO E COMPROMISSO DE PERITO AD HOC — AUSÊNCIA DE PREJUÍZO — OUTROS MEIOS DE PROVA — PRECLUSÃO — D) NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE DESDOBRAMENTO DE QUESITOS — ADVENTO DE LEI N° 11.689/2008 — TESES DEFENSIVAS — QUESITO ÚNICO (O JURADO ABSOLVE O ACUSADO?) — E) PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA PERANTE O CONTRADITÓRIO — MÉDICO PERITO SERIA AMANTE DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DE FOTOGRAFIA DAS SUPOSTAS LESÕES DA VÍTIMA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DOS FATOS ALEGADOS — ALEGAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL — PRECLUSÃO — F) NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA SOBERANIA DO PRIMEIRO JULGAMENTO QUE RECONHECEU O DELITO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO — DEVENDO SER QUESITADO SOMENTE A QUALIFICADORA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI DE TODO O CASO E NÃO SOMENTE PARTE DELE — MÉRITO — RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO — PRIMEIRO JÚRI — HOMICÍDIO PRIVILEGIADO — ANULADO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — SEGUNDO JÚRI — CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO — NOVO PLEITO DE ANULAÇÃO — CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, D, DO CPP — IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA APELAÇÃO COM ESSE MESMO FUNDAMENTO. ART. 593, § 3°, DO CPP — SUCESSIVAMENTE A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL — APELANTE CONVIVIA MARITALMENTE COM A VÍTIMA — AGRAVANTE MANTIDA — RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA — CONFISSÃO QUALIFICADA — IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO — RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XXXVI, XXXVIII e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente